Tribunal: TJBA
Processo: 8035035-32.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035035-32.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JAIR DE JESUS LEITE

Advogado(s)
:
CRISTIANO PINTO SEPULVEDA

ACORDÃO

Ementa:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 895 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, em razão da aplicação dos Temas 339 e 895 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada aplicou corretamente os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal; e (ii) analisar se há repercussão geral nas questões constitucionais suscitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No Tema 339, o STF estabeleceu que o art. 93, IX, da CF exige fundamentação, ainda que sucinta, sem determinar exame pormenorizado de cada alegação.

O Tema 895 consolidou a ausência de repercussão geral nas alegações de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando há óbice processual intransponível.

As questões suscitadas possuem natureza infraconstitucional, não demonstrando repercussão geral que transcenda o interesse subjetivo das partes.

IV. DISPOSITIVO

6.

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A aplicação dos Temas 339 e 895 do STF é adequada quando as alegações de violação constitucional dependem de análise de normas infraconstitucionais ou não demonstram repercussão geral.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8035035-32.2021.8.05.0001, em que é agravante o ESTADO DA BAHIA e em que é agravado JAIR DE JESUS LEITE,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça